Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça.
2. Mantém-se da decisão que indeferiu o pedido formulado, pela Curadoria Especial, para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada, decorre de verba de natureza salarial (artigo 854, § 3o do CPC), por não se vislumbrar resultado útil .
3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos, para alegar a impenhorabilidade da verba, denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta.
4. Recurso desprovido.